Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704599-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA AMELIA DE AMORIM DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento da parcela de natureza superpreferencial, prevista no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) (RE 1.326.178 – Tema 1.156). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Ementa: Direito Constitucional. Precatório. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Mérito. Resolução CNJ no 303/2019. Alteração dos dispositivos impugnados. Pagamento de Créditos Superpreferenciais. Precatório. Art. 100 da CF. Tema 1156. Recurso extraordinário provido com fixação de tese de repercussão geral. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário contra acórdão que permitia o pagamento de créditos superpreferenciais por meio de requisição de pequeno valor (RPV). 2. O CNJ editou a Resolução 482/2022, alterando a Resolução 303/2019, revogando a possibilidade de pagamento por RPV para créditos superpreferenciais, restabelecendo a obrigatoriedade de precatório. 3. A controvérsia centra-se na interpretação do art. 100 da CF, que trata do pagamento de precatórios, e sua relação com os créditos superpreferenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento de créditos superpreferenciais previstos no art. 100, § 2o, da Constituição Federal deve ser realizado por meio de precatório ou se admite, excepcionalmente, o pagamento por requisição de pequeno valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 100 da CF exige o pagamento de créditos superpreferenciais por meio de precatório, sendo a RPV exceção legalmente definida. 6. A Constituição exige lei para definir obrigações pagáveis por RPV, o que não ocorreu para créditos superpreferenciais. 8. A Advocacia-Geral da União e o parecer do Procurador-Geral da República corroboram a necessidade de precatório para pagamento de créditos superpreferenciais. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso extraordinário provido. Reconhecimento da violação ao art. 100, §§ 2o e 8o, da CF. Determinação do pagamento de créditos superpreferenciais por meio de precatórios. Tese de julgamento: O pagamento de crédito superpreferencial (art. 100, § 2°, da CF/1988) deve ser realizado por meio de precatório, exceto se o valor a ser adimplido encontrar-se dentro do limite estabelecido por lei como pequeno valor. Dispositivos relevantes citados: art. 100, §§ 2o e 8o, da CF. Jurisprudência relevante citada: ADI 6556/DF. (Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 4/6/2025). (g.n.). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 27932810): CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL N° 3.624/2005. VIGÊNCIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITE. ALTERAÇÃO. QUÍNTUPLO. POSSIBILIDADE. 1. Quanto ao pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPV), a Emenda Constitucional no 99/2017, alterando o art. 102, § 2o, do ADCT, elevou o teto para o quíntuplo do limite legal, quando o credor for pessoa com deficiência. 2. As condenações devidas pela Fazenda Pública devem ser pagas nos termos da Lei Distrital 3.624/05, que fixou em 10 (dez) salários mínimos o patamar máximo da Requisição de Pequeno Valor (RPV), quando esta norma tiver vigência à época da constituição do título, com possibilidade de majoração até o quíntuplo, por força do art. 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), quando se tratar de pessoa com deficiência. 3. Recurso conhecido e provido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031